Tribunal: TJSP
Processo: 1073094-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Embargos à execução. Cédulas de crédito bancário. Sentença. Parcial procedência. Apelo do réu. Tarifas bancárias. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de "emissão de contrato". Cobrança que corresponde ao mesmo fato gerador da tarifa de 'abertura de crédito'. Cobrança não permitida, nos contratos posteriores à vigência da Resolução-CMN n.

Ementa:
Embargos à execução. Cédulas de crédito bancário. Sentença. Parcial procedência. Apelo do réu. Tarifas bancárias. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de "emissão de contrato". Cobrança que corresponde ao mesmo fato gerador da tarifa de 'abertura de crédito'. Cobrança não permitida, nos contratos posteriores à vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Tarifa afastada. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Seguro de proteção financeira. Valores expressos no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança regular. Sentença reformada em parte. Sucumbência pela embargante. Recurso parcialmente provido.